Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-47.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800047-47.2023.8.14.0008

APELANTE: DAVI SOUZA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Legalidade. Fundada suspeita configurada. Autoria e materialidade comprovadas. Pleito de absolvição ou desclassificação para o delito de uso próprio. Impossibilidade. Dosimetria. Pena fixada dentro dos critérios legais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, diante da alegação de ausência de fundada suspeita; (ii) a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial se deu com base em denúncia anônima detalhada e em fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga do recorrente ao avistar os agentes de segurança, circunstâncias que justificaram a busca pessoal nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

4. O acervo probatório é robusto e suficiente para a condenação, consistindo na apreensão de entorpecentes, no testemunho de policiais que participaram da diligência e nas declarações do adolescente que acompanhava o recorrente. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga indicam destinação ao comércio ilícito, afastando a tese de posse para uso pessoal.

5. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) na fração de 2/5, considerada adequada em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal é válida quando fundamentada em denúncia prévia detalhada e em fundada suspeita, configurada por elementos objetivos do caso concreto, como tentativa de fuga. 2. A condenação por tráfico de drogas se sustenta na apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, na forma de acondicionamento da substância e nos depoimentos coerentes dos agentes de segurança pública, sendo inviável a desclassificação para posse para uso próprio.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Davi Souza Silva,
por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme descrito na denúncia, no dia 06 de janeiro de 2023, por volta da 00h, em via pública, na Travessa Antônio Vinagre, neste Município de Barcarena/PA, o acusado, já qualificado, associou-se a um adolescente (Andrew Chaves Seabra) para a prática de tráfico de drogas, bem como corrompeu menor de 18(dezoito) anos a praticar com ele tal infração penal. Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que havia dois homens comercializando entorpecentes no final da Travessa Antônio Vinagre. Foram dadas as características dos homens como sendo um homem pardo com blusão preto e um homem negro com um blusão cinza.

Ao avistarem os suspeitos, os Policiais Militares decidiram ir pela mata que ficava atrás da Travessa Antônio Vinagre, e os surpreenderam, ocasião em que tentaram fugir, mas foram impedidos pelos policiais, que os revistaram e encontraram 13(treze) invólucros de substância entorpecente que aparenta ser MACONHA, e 47(quarenta e sete) invólucros de substância entorpecente análoga ao OXI, encontradas com o nacional DAVI SOUZA SILVA, ora denunciado, bem como foi encontrado com o adolescente o valor de R$ 206,50 (duzentos e seis reais e cinquenta centavos). O denunciado alega que não estava comercializando drogas, mas o adolescente afirmou que DAVI estava, e que as drogas eram suas, e que ele (Andrew – 14 anos) tinha ido comprar drogas a pedido de outra pessoa, porém o dinheiro de toda renda do comércio dos entorpecentes estava com ele.

Em
razões recursais (ID 19021187)
, a defesa argui,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal,
alegando ausência de fundadas suspeitas para a ação policial.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição
do apelante, sob a alegação de
insuficiência de provas
para condenação, ou,
subsidiariamente
, a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art.
28 da Lei nº

11.343/06
, que trata de posse de drogas para
consumo pessoal
. Ainda, em eventual manutenção da condenação, a defesa requer a readequação da pena fixada com o reconhecimento da
confissão espontânea,
reduzindo-se as penas abaixo do mínimo legal, com a redefinição do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em suas
contrarrazões
(ID 19021194), requer o
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a ilustre Procuradora de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo “CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Davi Souza Silva (ID 19803120)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.PRELIMINAR

1.1
Da Nulidade das Provas e Pedido Absolutório

A defesa do apelante alega, em sede
preliminar, pela nulidade da
prova
obtida através de
busca pessoal,
argumentando acerca da imprescindibilidade da ocorrência de situação fática caracterizadora de “fundada suspeita”, essa tida como elemento norteador e pressuposto de legalidade do procedimento policial a qual teria decorrido à revelia de prévia investigação. Desse modo, em conformidade com a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (CF/88 art. 5º, LVI), é nula a prova derivada de conduta ilícita, devendo, portanto, ser desentranhada dos autos, reformando-se, por via de consequência, a sentença contaminada.

Na espécie, em face da tese defensiva preliminar, de rigor analisar os fatos narrados e os elementos de direito aplicáveis.

Sustenta o recorrente que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal foram realizadas sem a presença de fundadas suspeitas, infringindo, assim, a inviolabilidade pessoal garantida pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Contudo, a análise dos autos demonstra que a abordagem policial ocorreu em conformidade com os ditames legais, atendendo ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em tela, a
ação policial
foi
desencadeada após denúncia anônima
recebida por uma guarnição da Polícia Militar, relatando que haviam dois homens comercializando entorpecentes no final da Travessa Antônio Vinagre, sendo um homem pardo com blusão preto e o outro negro com um blusão cinza, diante dessas informações a guarnição se deslocou até o local indicado para averiguação.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram os suspeitos, então resolveram surpreende-los indo pela mata, e na abordagem os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram capturados, e na revista foram encontrados com DAVI SOUZA SILVA, 13(treze) invólucros de MACONHA, e 47(quarenta e sete) invólucros de OXI, e com o adolescente a quantia de R$ 206,50 (duzentos e seis reais e cinquenta centavos). (Termo de exibição e apreensão – ID 845226317 - Pág. 15) Laudo provisório de constatação de substância entorpecente (ID 845226317 - Pág. 14).

Na hipótese, a abordagem policial, neste caso, é absolutamente legítima, pois está fundamentada em denúncia prévia, com descrição das condutas criminosas e do local, além de fundada suspeita gerada pelo comportamento do apelante ao avistar os agentes de segurança pública.

Nesse mister, O STJ assentado no julgado (RHC n. 158.580/BA. DJe 25/4/2022), utilizado como standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa), baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas). 4. Ademais, verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 873881 SP 2023/0436460-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Na espécie, se pode observar, pela dinâmica dos fatos constantes dos Autos, de que o réu DAVI SOUZA SILVA ao avistar os policiais tentou empreender fuga, mas foi alcançado, e na revista pessoal, foi encontrado as substancias ilícitas. Portanto, se pode constatar que a ação perpetrada pelo recorrente em evadir-se do local dos fatos, gerou a fundadas suspeitas que credenciou os policiais a efetuarem a revista pessoal (justa causa) que ratificou a licitude da prisão que teve por resultado final a apreensão de 13(treze) invólucros de MACONHA, e 47(quarenta e sete) invólucros de OXI, e com o adolescente a quantia de R$ 206,50 (duzentos e seis reais e cinquenta centavos). (Termo de exibição e apreensão – ID 845226317 - Pág. 15) Laudo provisório de constatação de substância entorpecente (ID 845226317 - Pág. 14).

Acerca da controvérsia, a Quinta Turma do STJ, inclusive, vem reiterando que, segundo consignado no RHC n. 229.514/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, diante das provas que emprestaram conformidade no agir dos agentes a remansosa jurisprudência dominante, a tentativa de se esquivar da guarnição evidenciou a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo objetos ilícitos, na forma do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal, em via pública.

Portanto, diante das argumentações alhures, imperativo o afastamento da
preliminar de nulidade da busca pessoal
, reconhecendo a licitude e regularidade da ação policial, segundo os termos do art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação de garantias individuais.

2.MÉRITO

2.1. Do Pleito Absolutório e/ou Desclassificação Para o delito de uso próprio do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

Quanto ao pleito absolutório advogado pela defesa de Davi Souza Silva, com supedâneo na
insuficiência de provas
, subsidiado pela tese d
esclassificatória para o delito de
posse de drogas
para consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. De rigor pelo não acolhimento das teses defensivas.

O conjunto probatório coligido nos autos comprova, de maneira inequívoca, a materialidade e autoria delitivas, além de demonstrar a destinação mercantil das drogas apreendidas.

Da Materialidade

A materialidade do delito encontra-se plenamente demonstrada pelo Termo de declaração do condutor (ID 845226317 - Pág. 4); Termos de declarações de testemunhas (ID 845226317 - Págs. 5- 6); Termos de declaração do adolescente (ID 845226317 - Pág. 7); Auto de qualificação e interrogatório do autuado (ID 845226317 - Pág. 11); Nota de culpa ( ID 845226317 - Pág. 16); Nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais(ID 845226317 - Pág. 17); Nota de comunicação de prisão à família do preso ou à pessoa indicada (ID 845226317 - Pág. 18) Boletim de ocorrência (ID 845226317 - Pág. 14); Termo de exibição e apreensão (ID 845226317 - Pág. 15); Laudo provisório de constatação de substância entorpecente (ID 845226317 - Pág. 14) e Exame de corpo de delito da flagranteado (ID 845226317 - Pág. 21).

Da Autoria

Quanto à autoria, não há dúvidas de que Davi Souza Silva, foi flagrado na posse de 13(treze) invólucros de MACONHA, e 47(quarenta e sete) invólucros de OXI, e com o adolescente a quantia de R$ 206,50 (duzentos e seis reais e cinquenta centavos). (Termo de exibição e apreensão – ID 845226317 - Pág. 15) Laudo provisório de constatação de substância entorpecente (ID 845226317 - Pág. 14). As circunstâncias da apreensão das substancias ilícitas, ocorreu durante abordagem legítima e justificada, conforme se pode observar pelas coesas narrativas dos agentes policiais, com destaque as declarações prestadas pela testemunha PM PATRICK WELLINGTON SILVA VANDERLEI, o qual relatou:

Que, receberam denuncia de moradores que no final da rua, em uma área de mata, tinha um indivíduo vendendo drogas; Que foram por trás e pegaram Davi e outro adolescente com drogas; Que não recorda o entorpecente apreendido; Que a quantidade era algo como sendo 130 invólucros; Que não foi encontrado outra coisa; Que o réu falou o menor estava vendendo e o réu estaria apenas conversando, mas o menor disse que estavam vendendo juntos; Que o material estava com os dois, que o réu estava com um blusão preto; Que não recorda a quantidade com o réu; Que não localizaram material de usuário; Que estava “separadinho” em invólucros e tinha uma quantidade em dinheiro; Que tinha cerca de R$ 200,00, mas não recorda com quem estava”.

Por sua vez a testemunha RINNOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, em juízo, esclareceu:

"Que, estava de motorista, que deixou o sargento e o outro soldado em uma determinada rua, pois haviam recebido denúncia de comercialização de drogas em uma área de mata; Que eles foram fazer a incursão a pé e encontraram o réu e um menor de idade; Que trouxeram eles detidos; Que eles estavam em posse de maconha, que não recorda a quantidade, mas era uma quantidade considerável; Que recorda que havia uma carteira porta cédula, que foi apresentado, que era algo como R$ 100,00 e pouco a R$ 200,00 reais; Que o réu não deu explicação sobre o que estavam fazendo; Que a denúncia foi feita por uma pessoa que não queria se identificar, que essa pessoa passou pela viatura; Que a pessoa não identificou quem era, só falou que estava havendo venda na área”.

Acerca dos depoimentos de policiais, necessário mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). Desse modo, as narrativas dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, não deixaram quaisquer dúvidas quanto à ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitivas, conforme se depreende das provas do acervo, que ratificaram, a toda evidencia, o protagonismo do apelante no delito de tráfico de entorpecentes.

Comprovado a tipicidade no crime de tráfico de drogas, insubsistente cogitar-se na desclassificação para o delito de posse para uso pessoal, pois não restou evidenciado de que seria, apenas, para uso, mas também voltado para o comércio, com o fim se financiar o próprio vício,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - "A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017)...(TJ-SC - APR: 50092186920208240018.TJSC 009218-69.2020.8.24.0018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal).

Com efeito, o delito de tráfico se integraliza com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas. Omissis. (STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)”

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2.2 Da Dosimetria da pena com a aplicação da Redutora do Tráfico Privilegiado no máximo.

A combativa defesa assevera pela redução da pena fixada, com a aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em 2/3. Nesse mister sem amparo a tese defensiva.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 07 anos de reclusão, ao considerar o vetor das circunstâncias do crime e da natureza e quantidade de droga, desfavoráveis ao recorrente, nos seguintes moldes:

(...) CULPABILIDADE: dolo nos limites normais da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade da acusada, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, posto que o réu estava vendendo drogas à um adolescente, pessoa em desenvolvimento. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não há maiores consequências, que não as normais do tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não se aplica ao caso. A natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico): a natureza da droga revela-se desfavorável ao(à) réu(é), considerando tratar-se de cocaína, com alto poder de causar dependência aos usuários, além de maconha (...) (ID 19021178 - Pág. 7).

In casu
, as circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, o juízo observou que o réu vendeu a droga para um adolescente, que ainda não possui o pleno desenvolvimento. Logo, não se vislumbrou qualquer teratologia na fundamentação adotada que atendeu aos ditames do art. 59 e 68 do CP. Quanto a natureza e quantidade de droga (art. 42 da Lei 11.343/06), por se tratar de cocaína com alto poder de causar dependência aos usuários, além de maconha. Logo, justificável a anotação da pena base acima do patamar mínimo.

Com efeito, não se observou qualquer mácula no
decisum
hostilizado que merecesse reparos ou emendas, restando imaculada a pena base fixada. A pena provisória não sofreu qualquer alteração na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase o juízo reconheceu a redutora do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, na razão de 2/5, considerando a media entre 1/6 e 2/3. Desse modo, a fundamentação adota pelo juízo tendenciou a legalidade e a razoabilidade em face da discricionariedade vinculada, não havendo motivo bastante para qualquer alteração.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, continua o regime semiaberto, em face do não acolhimento das teses defensivas, circunstância que não implicou, em qualquer alteração no quadro fático que se manteve inalterado.

Ante o exposto, diante dos argumentos esposados, imperativo CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025